Tribunal: TJES
Processo: 0000762-63.2013.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. CDC. BANCO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS DESDE O EVENTO DANOSO. FRAUDE. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. CONTRATO DECLARADO NULO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1 - Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC

2 - Cuida-se de responsabilidade extracontratual, haja vista que o Magistrado de primeiro grau declarou nula a relação contratual (fiança) entre as partes, de modo que incabível se torna qualquer entendimento que estabeleça a responsabilidade contratual do banco apelante. Assim, correta é a incidência de juros moratórios desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

3 -
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479 do STJ).

4 - Analisando as provas produzidas nos autos, sobretudo a perícia grafotécnica realizada pela Polícia Civil, verificou-se que as assinaturas dos apelados foram de fato falsificadas por terceiro não autorizado.

5 - Dessa forma, despiciendas análises mais aprofundadas sobre o caso concreto, restou clara a fraude perpetrada, tendo o requerido realizado negócio jurídico com terceiro sem adotar as cautelas necessárias para aferir a autenticidade das informações e documentos apresentados no momento da avença.

6 - Portanto, completamente cabível a condenação do Banco ao pagamento de danos morais no importe fixado pelo Juízo
a quo
.

7 - Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000762-63.2013.8.08.0001
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
APELADO: NELCY PIRES BARBOSA e outros
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
em face da r. Sentença, de págs. 391/399 (vol. I, ID 4277191), complementada pela decisão de embargos de declaração de págs. 133/135 (vol. II, ID 4277191), que julgou procedente os pedidos formulados pelos requerentes,
NELCY PIRES BARBOSA
e
ZELHA LIIDHTHER BARBOSA,
para declarar nula a fiança prestada junto ao contrato
Cédula de Crédito Rural n° 47934/1- BNDES - PRONAF - MAIS ALIMENTOS - SAFRA 2010-2011
em nome dos autores e condenar a parte requerida, ora apelante, em indenização por danos morais em favor dos autores no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros a partir do evento danoso e correção monetária desde a data do arbitramento.

Sustenta o recorrente, às págs. 143/161 (vol. II, ID 4277191), preliminarmente (i) a nulidade da sentença, vez que ultra petita, pois, no momento da decisão dos embargos de declaração por ele opostos, majorou os honorários de sucumbência, sendo prática ilegal, configurando suposta
reformatio in pejus
; no mérito, alega que (i) os juros moratórios devem ser aplicados desde a citação e não do evento danoso, por se tratar de responsabilidade contratual e (III) que inexiste dano moral no caso em tela, requerendo a sua extinção ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões às págs. 171/203 (vol. II, ID 4277191).

É o relatório, no essencial.

VOTO CONDUTOR

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
em face da r. Sentença, de págs. 391/399 (vol. I, ID 4277191), complementada pela decisão de embargos de declaração de págs. 133/135 (vol. II, ID 4277191), que julgou procedente os pedidos formulados pelos requerentes,
NELCY PIRES BARBOSA
e
ZELHA LIIDHTHER BARBOSA,
para declarar nula a fiança prestada junto ao contrato
Cédula de Crédito Rural n° 47934/1- BNDES - PRONAF - MAIS ALIMENTOS - SAFRA 2010-2011
em nome dos autores e condenar a parte requerida, ora apelante, em indenização por danos morais em favor dos autores no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros a partir do evento danoso e correção monetária desde a data do arbitramento.

Sustenta o recorrente, às págs. 143/161 (vol. II, ID 4277191), preliminarmente (i) a nulidade da sentença, vez que ultra petita, pois, no momento da decisão dos embargos de declaração por ele opostos, majorou os honorários de sucumbência, sendo prática ilegal, configurando suposta
reformatio in pejus
; no mérito, alega que (i) os juros moratórios devem ser aplicados desde a citação e não do evento danoso, por se tratar de responsabilidade contratual e (III) que inexiste dano moral no caso em tela, requerendo a sua extinção ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões às págs. 171/203 (vol. II, ID 4277191).

É o relatório, no essencial.

Pois bem.

Cuidam os autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, pela qual a requerente afirma que se dirigiram até a agência do requerido para realizarem um empréstimo (Crédito Rural PRONAF) no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), no entanto, tal crédito foi negado pelo requerido, que justificou a impossibilidade da concessão do empréstimo por constar em seu sistema um contrato em aberto em que os autores são avalistas.

Alegam que, de fato, constavam como avalistas no referido contrato, entretanto, tais assinaturas estavam grosseiramente falsificadas, estando, inclusive, com erros ortográficos visíveis.

Dessa forma, pleiteiam a declaração de inexistência de relação jurídica e a indenização por danos morais.

Inicialmente,
em relação à preliminar de nulidade processual
, vez que a sentença, segundo o apelante, restou ultra petita, desde já rejeito-a, sob os argumentos abaixo delineados.

Nota-se que a sentença de primeiro grau, ao julgar procedente os pedidos formulados na inicial, condenou o requerido no pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a qual foi fixada em R$100.000,00 (cem mil reais).

Contudo, considerando que houve condenação no julgado, no que tange ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), o ora apelante, na oportunidade, opôs embargos de declaração a fim de que fosse corrigido o citado “erro material”, para fixar os honorários sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, conforme preceitua o art. 85, §2º do CPC.

Ao julgar os aclaratórios, o Magistrado
a quo
negou provimento ao recurso, no entanto, modificou a sentença para condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, com a anulação do vínculo contratual.

Neste sentido, não vislumbro nenhuma nulidade processual nos atos praticados, sobretudo em relação à suposta majoração dos honorários advocatícios perpetrada pelo Juízo
a quo
ao julgar os embargos de declaração, o que ensejaria a
reformatio in pejus
. Isso porque, tal majoração na prática não ocorreu, pelo contrário, ao alterar a base de cálculo para pagamento dos honorários sucumbenciais, o juiz de piso acabou por diminuir a verba honorária.

Em síntese, como já mencionado, o requerido, ora apelante, foi condenado em sentença ao pagamento da verba honorária no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (
R$100.000,00
), e, ao reformá-la,
acabou reduzindo
para 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (
R$ 35.897,00

=
R$ 30.897,00, valor do contrato anulado,
+
R$5.000,00, valor dos danos morais fixados).

Quanto ao argumento de que os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados apenas sobre o valor da condenação, não merece razão o apelante, pois, corroborando com o entendimento do Juízo primevo, entendo que, ao obter a declaração de nulidade da fiança prestada, os apelados obtiveram claro proveito econômico com o resultado da ação proposta, de modo que este (proveito econômico) deve ser a base de cálculo da verba honorária.

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade processual
apresentada pelo apelante.

Ato contínuo, passo a análise do
mérito
.

Em suas razões, o apelante sustenta a ilegalidade da incidência de juros moratórios desde o evento danoso, pois, no seu entender, o correto seria a incidência a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, o que atrai a aplicação do art. 402 do Código Civil. No entanto, melhor sorte não assiste ao apelante.

Em verdade, no caso concreto, trata-se de responsabilidade extracontratual, haja vista que o Magistrado de primeiro grau declarou nula a relação contratual (fiança) entre as partes, de modo que incabível se torna qualquer entendimento que estabeleça a responsabilidade contratual do banco apelante.

Assim, por se tratar de responsabilidade extracontratual, correta é a incidência de juros moratórios desde o evento danoso. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. DANO MORAL. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL PARA O CASO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não constitui ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. In casu, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a genitora da vítima e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o irmão, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos, ante o falecimento de um ente querido. 4.
Os juros moratórios incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ
. Precedentes. 5. Em relação ao termo a quo de incidência da correção monetária, de acordo com a Súmula 362/STJ, este deverá ser a partir da data do arbitramento da indenização por danos morais. Precedentes. 6. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1877705 RJ 2021/0113479-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2021)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 1.
O termo inicial dos juros de mora incidem desde o evento danoso mesmo em hipótese de danos morais
. 2. Se o magistrado deve levar em conta a mora na fixação do montante compensatório arbitrado, o que não se chega a afirmar, deve fazê-lo à luz da jurisprudência consolidada desta Corte, conforme expressa na Súmula 54/STJ ("Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"), julgada em 1992. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1665283 PR 2020/0037168-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 31/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2020)

Por fim, tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC.

Nesse contexto, imperioso destacar que o C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 1.036 do CPC, e concluir que:

“
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -,
porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno

(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Aliás, não é outra a orientação da Súmula nº 479 do STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Assim, em que pese as alegações do recorrente, no caso sob exame, há presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula nº 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Da análise das razões recursais, dessume-se a inexistência de quaisquer argumentos aptos a rechaçar as alegações descritas na exordial.

Analisando as provas produzidas nos autos, sobretudo a perícia grafotécnica realizada pela Polícia Civil (págs. 267/311, vol. I, ID 4277191), verificou-se que as assinaturas dos apelados foram de fato falsificadas por terceiro não autorizado, concluindo o perito designado pelo Juízo no seguinte sentido:

1. As assinaturas apostas em nome de NELCY PIRES BARBOSA
não fluíram
do punho escritor de NELCY PIRES BARBOSA.

2. As assinaturas apostas em nome de ZELHA LIIDTHER BARBOSA
não fluíram
do punho escritor de ZELHA LIIDTHER BARBOSA.

Dessa forma, despiciendas análises mais aprofundadas sobre o caso concreto, restou clara a fraude perpetrada, tendo o requerido realizado negócio jurídico com terceiro sem adotar as cautelas necessárias para aferir a autenticidade das informações e documentos apresentados no momento da avença.

AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. FALSIFICAÇÃO CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. Falsificação da assinatura da consumidora em contrato de empréstimo consignado. Fortuito interno. Súmula 479 do STJ.
Falha no serviço bancário por insuficiência na segurança do sistema de contratação
. Instituição financeira que, mesmo acionada judicialmente e alertada para a falsificação, defendeu a validade do negócio jurídico.
Perícia grafotécnica que demonstrou a falsificação da assinatura da autora
no termo de adesão de cartão de crédito consignado e no contrato de empréstimo – saque mediante utilização de cartão de crédito consignado. Declaração de inexigibilidade dos débitos – oriundos dos contratos de empréstimos.
Danos morais reconhecidos
. indenização fixada em patamar razoável (R$ 10.000,00). Ação julgada procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10056653220178260568 SP 1005665-32.2017.8.26.0568, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 15/04/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2021)

Portanto, completamente cabível a condenação do Banco ao pagamento de danos morais no importe fixado pelo Juízo
a quo
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Nos termos do §11º do art.85 do Código de Processo Civil, majoro a verba sucumbencial imposta ao Apelante em 3% (três por cento) sobre o percentual já fixado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. CDC. BANCO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS DESDE O EVENTO DANOSO. FRAUDE. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. CONTRATO DECLARADO NULO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1 - Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC

2 - Cuida-se de responsabilidade extracontratual, haja vista que o Magistrado de primeiro grau declarou nula a relação contratual (fiança) entre as partes, de modo que incabível se torna qualquer entendimento que estabeleça a responsabilidade contratual do banco apelante. Assim, correta é a incidência de juros moratórios desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

3 -
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479 do STJ).

4 - Analisando as provas produzidas nos autos, sobretudo a perícia grafotécnica realizada pela Polícia Civil, verificou-se que as assinaturas dos apelados foram de fato falsificadas por terceiro não autorizado.

5 - Dessa forma, despiciendas análises mais aprofundadas sobre o caso concreto, restou clara a fraude perpetrada, tendo o requerido realizado negócio jurídico com terceiro sem adotar as cautelas necessárias para aferir a autenticidade das informações e documentos apresentados no momento da avença.

6 - Portanto, completamente cabível a condenação do Banco ao pagamento de danos morais no importe fixado pelo Juízo
a quo
.

7
- Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.